Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Empréstimo bancário. Penhora dos rendimentos salariais. Possibilidade. Comprometimento da subsistência familiar. Não comprovado. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos, provenientes de verbas salariais, são protegidos, ou não, pela impenhorabilidade para o pagamento de dívida não alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em determinadas circunstâncias, com vistas a garantir maior efetividade ao processo.
4. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado, desde que não haja comprometimento de sua subsistência nem da de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.03.2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021.